Tribunal: CARF
Processo: 14041.000907/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000907/2008-62
ACÓRDÃO
2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS
SEGURADOS. DESCONTO PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado empregado,
do trabalhador avulso e do contribuinte individual a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000907/2008-62
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 38/39):
Trata-se de auto de infração lavrado por infringência ao inciso I, alínea “a”, do
artigo 30, da Lei no 8.212/91, e na Lei n° 10.666/2003, por ter sido constatado que
a empresa, no período entre 01/2004 a 12/2004, deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados que lhe prestaram
serviços.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fl. 26/30), da análise da documentação
apresentada pelo sujeito passivo, durante a ação fiscal, verificou-se que houve
pagamento de rubricas relativas a auxilio transporte, vale refeição e vale
transporte, sem os respectivos descontos das contribuições por eles devidas à
Seguridade Social.
A fiscalização informa que o fornecimento de transporte aos empregados é feito
pela CONTAG de duas formas distintas a saber: concessão de vale-transporte e
pagamento de auxilio-transporte.
Quanto ao pagamento de auxílio-transporte, a fiscalização verificou que era pago
em pecúnia a determinados empregados, mediante depósito bancário realizado
diretamente pela empresa em conta corrente bancária dos mesmos por meio de
recibos.
De acordo com a legislação, é vedado ao empregador substituir o vale-transporte
por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no
caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao
atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, dessa forma foram
considerados como salário-de-contribuição os valores pagos em pecúnia pela
empresa a título de auxilio-transporte.
Com relação ao vale-transporte, não há nenhuma forma de custeio por parte dos
empregados beneficiários, ou seja, a concessão se encontra em desacordo com a
legislação em vigor, assim, foram considerados como salário-de-contribuição os
valores referentes à parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do empregado beneficiário, excluídos quaisquer adicionais ou
vantagens, não descontada pela empresa, ou o valor total dos vales concedidos,
quando menor que 6% (seis por cento) do salário básico.
A alimentação fornecida pela CONTAG a seus empregados é feita por meio da
disponibilização de tickets alimentação aos mesmos, contudo, a empresa não
aderiu ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, dessa forma, os valores
gastos com alimentação foram considerados como integrantes do salário-de-
contribuição dos empregados beneficiários.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000907/2008-62
3
A fiscalização comunica que na apuração dos valores referentes à alimentação
recebidos pelos empregados foram abatidos os valores descontados em folha de
pagamento (rubrica 503 - vale refeição), correspondente a 20% (vinte por cento)
do valor dos vales recebidos.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade prevista no art.
283, inciso II, alínea “g”, do RPS, no valor mínimo de R$ 1.254,89 (um mil,
duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizada
conforme artigo 102 da Lei no 8.212/91, de acordo com a Portaria MPS/MF no 77,
de 11/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 715/729,
tempestivamente, em 24/10/2008, sendo as seguintes razões de defesa suscitada
contra o AI em epígrafe:
- Comunica que as rubricas apuradas pela fiscalização são todas de natureza
indenizatória e, portanto, sobre as mesmas não há incidência de contribuições
previdenciárias.
- Argumenta que o artigo 5o do Decreto 95.247/87 não fixou que o pagamento
correspondente ao vale-transporte, se feito em dinheiro, teria natureza salarial; e
que ante a natureza indenizatória do valor correspondente ao vale-transporte,
requer que seja julgado improcedente em decorrência da ausência de fato
gerador e de base de cálculo para a exigência de contribuições previdenciárias e
financiamento de acidente de trabalho.
- Defende que a legislação de regência do vale-transporte não há a previsão de
que a ausência de desconto caracteriza o valor correspondente como verba
salarial sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias; e, que a
legislação pertinente à matéria não obriga o empregador a realizar o desconto, ou
seja, a realização do desconto é facultativa, e não obrigatória.
- Informa que no caso da refeição que a Impugnante fornece aos seus
empregados, a despeito de não ter aderido ao PAT, não há que se falar em
natureza salarial dessa verba, pois a mesma foi concedida com ônus para os
empregados, correspondente ao percentual de 20% do valor dos valores
recebidos, assim, mesmo sem aderir ao PAT, a alimentação terá natureza
indenizatória caso seja concedida com ônus para os empregados.
- Afirma que foi aplicada multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
principal e que tal percentual é exorbitante e, por isso, confiscatório e sem
amparo legal; e, que deve ser aplicado o percentual da multa previsto no art. 59
da Lei no 8.383/91, de 20% (vinte por cento), e não o percentual de 30% (trinta
por cento) previsto no art. 35 da Lei no 8.212/91.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000907/2008-62
4
Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad no 37.008.533-7, em
face da natureza indenizatória das rubricas auxílio-moradia, auxilio-transporte,
vale-transporte e vale-refeição, além da multa aplicada revelar-se confiscatória.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão assim
ementada (e-fls. 37/45):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
AI DEBCAD n° 37.008.533-7. CFL 59.
AUSÊNCIA DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS.
Determina a lavratura de auto de infração deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu
serviço, conforme previsto nas Leis no 8.212/91 e n° 10.666/93.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 47), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 48/63) no qual, essencialmente,
reapresenta as razões de sua Impugnação. Relativamente ao auxílio-transporte, a contribuinte
acrescenta a decisão do STF no RE 478.410 para corroborar seu entendimento de que os valores
pagos em tíquete ou em dinheiro possuem natureza indenizatória.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O Auto de Infração em exame foi lavrado por ter a contribuinte deixado de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, conforme previsto no art. 30, I, “a”, da Lei no 8.212/91 combinado com o art. 216, I,
“a”, do Decreto no 3.048/99.
As alegações trazidas no Recurso Voluntário sobre o auxílio-transporte, o vale-
transporte e o vale-refeição já foram enfrentadas no processo no 14041.000902/2008-30, que
trata da obrigação principal correspondente e está sendo julgado em conjunto com o presente. A
decisão naquele processo foi no sentido de afastar a incidência de contribuições previdenciárias
sobre o auxílio-transporte e o vale-refeição, devendo ser aplicado o mesmo resultado ao
julgamento da obrigação acessória correlata.
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte insurge-se, ainda, contra o valor da multa
aplicada, o qual entende ser confiscatório e sem amparo legal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000907/2008-62
5
A penalidade imposta está prevista no art. 92 da Lei no 8.212/91 combinado com o
art. 283, I, “g” do Decreto no 3.048/99, conforme indicado no Auto de Infração e no Relatório
Fiscal:
Lei no 8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
[...]
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço;
Como exposto pelo auditor, a multa encontra-se atualizada para R$ 1.254,89, nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008 (D.O.U. de 12/03/2008).
Importante ressaltar que o valor da penalidade é fixo, ou seja, independe da
quantidade de infrações apuradas.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.836 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000907/2008-62
6
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 72
DF CARF MF
Original